Tribunal: TJPA
Processo: 0808581-72.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2021-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808581-72.2021.8.14.0000

PACIENTE: JESSICA ANDRESSA FERREIRA JARDIM

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ARTS. 33 E 35, AMBOS DA LEI N.º 11.343/06.
1)
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE SE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. A imprescindibilidade da segregação preventiva está fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública, tendo em vista as circunstâncias fáticas delineadas na hipótese, conforme declinou o magistrado
a quo
no decreto preventivo,
ressaltando que a paciente
participa, em tese, de grupo criminoso denominado “Comando Vermelho” que atua na prática de tráfico de drogas no município de Castanhal,
sendo a coacta encarregada
pela prestação de contas com os distribuidores e usuários de substâncias entorpecentes, auxiliando seu companheiro, Luis Fernando de Jesus Barata, o qual é supostamente o principal membro da aludida facção criminosa, responsável pelo controle e fiscalização do tráfico local
,
o que denota a gravidade concreta da conduta ilícita e a periculosidade evidente da agente.
2)
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES À CONCESSÃO DA LIBERDADE,

BEM COMO À SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR CAUTELARES DIVERSAS.
Requisitos subjetivos favoráveis, por si sós, não são suficientes à concessão da liberdade
,
bem como à substituição da medida extrema por cautelares diversas,

pois estão presentes os requisitos e a necessidade da medida excepcional
.
3)
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR, POR SER A PACIENTE MÃE DE FILHO MENOR DE 12 (DOZE) ANOS – MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. Não havendo qualquer evidência de que tal pleito tenha sido formulado perante o juízo
a quo
, descabe a esta Corte manifestar-se a respeito, sob pena de indevida supressão de instância, razão pela qual não conheço do
writ
neste particular.
3)

WRIT
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DENEGADO.

ACÓRDÃO:

Vistos relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, pelo conhecimento parcial do
writ
e, nesta parte, pela denegação da ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

45ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, encerrada aos dez dias do mês de setembro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 10 de setembro de 2021.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pela Advogada Samara Coelho Cruz Nery (OAB/PA 27.357-A) em favor de JESSICA ANDRESSA FERREIRA JARDIM, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e nos arts. 647 e 648, do CPP, indicando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal de Castanhal.

Narra a impetrante, que a paciente foi presa preventivamente pela suposta prática do delito tipificado no arts. 33 e 35, ambos da Lei n.º 11.343/06, alegando, em síntese, que a referida paciente está sofrendo constrangimento ilegal por ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo, sobretudo em virtude de ser a mesma detentora de condições pessoais favoráveis. Aduz, ainda, que a coacta possui um filho menor de 12 (doze) anos que depende de seus cuidados.

Assim, requer a concessão liminar do
writ,
e, no mérito, sua concessão em definitivo, para que seja revogada a prisão preventiva da paciente ou substituída por outras medidas não restritivas da liberdade, ou ainda, lhe seja concedida a prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inc. V, do CPP.

Os autos vieram a mim distribuídos; todavia, em virtude do meu afastamento funcional em virtude do gozo de férias, foram redistribuídos para o Des. Rômulo Nunes, ocasião em que indeferiu a medida liminar pleiteada e solicitou informações à autoridade inquinada coatora, que as prestou às fls. 49/56.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja manifestou-se pelo não conhecimento do
writ
, em virtude da ausência de juntada do decreto prisional.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, esclareço que embora a impetrante não tenha juntado à inicial do
writ
o decreto preventivo expedido em desfavor da paciente, como bem observou a Ilustre Procuradora de Justiça em seu parecer, o juiz
a quo
, ao prestar as informações solicitadas, transcreveu integralmente o aludido
decisum
às fls. 49/55
,
possibilitando a apreciação da alegação defensiva acerca da carência de fundamentação idônea do aludido decreto, daí porque conheço o presente
mandamus
neste aspecto.

Segundo consta dos autos, em síntese, a paciente está custodiada cautelarmente desde o dia 06 de agosto de 2021, por força de prisão preventiva decretada mediante representação da autoridade policial, em decorrência da investigação deflagrada pela Polícia Civil do município de Castanhal, visando apurar a existência de uma associação de pessoas voltadas para a prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei n.º 11.343/06.

Após a síntese dos fatos acima narrados, bem como da leitura do decreto preventivo às fls. 49/55,
vê-se não prosperar a alegação da impetrante de fundamentação inidônea do aludido
decisum
, pois o magistrado
a quo
, invocando elementos concretos dos autos, demonstrou estarem presentes não só os pressupostos autorizadores da custódia cautelar, quais sejam, os indícios de autoria e materialidade delitiva, como também os seus requisitos propriamente ditos, sobretudo a necessidade de se garantir a ordem pública, tendo em vista as circunstâncias fáticas que nortearam o caso em espécie.

Na hipótese, extrai-se que
a paciente participa, em tese, grupo criminoso denominado “Comando Vermelho” que atua na prática de tráfico de drogas no município de Castanhal,
sendo a coacta encarregada
pela prestação de contas com os distribuidores e usuários de substâncias entorpecentes, auxiliando seu companheiro, Luis Fernando de Jesus Barata, o qual supostamente é o principal membro da aludida facção criminosa, responsável pelo controle e fiscalização do tráfico local
,
conforme apurado a quando da extração de dados dos aparelhos eletrônicos apreendidos em busca e apreensão
, com quebra do sigilo de dados respectivos,
autorizadas judicialmente
, decorrente de
investigação criminal instaurada com o escopo de averiguar o cometimento dos citados delitos naquela cidade
,
não havendo que se falar em ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou a segregação constritiva da paciente.

Nesse sentido,
verbis
:

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. COMANDO VERMELHO.
REITERAÇÃO DELITIVA.
SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. FATO NOVO. EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. WRIT DENEGADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Encontra-se justificada a prisão preventiva, uma vez apresentada fundamentação concreta no decreto prisional, evidenciada no modus operandi do delito, tendo em vista o envolvimento do paciente com a organização criminosa denominada Comando Vermelho
, e em sua reiteração delitiva, fundamentos que, nos termos da jurisprudência desta Corte.

2. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. Precedentes.

3. Não se vislumbra falta de contemporaneidade da prisão diante da existência de fato novo, consubstanciado na indicação de que alguns dos indiciados, mesmo estando presos, inclusive em presídios federais, conseguem ter sob seu comando os demais denunciados e controlar tal prática criminosa.

4. A ação penal tramita de forma regular e a prisão do agravante não pode ser considerada excessiva, tendo em vista a gravidade e a complexidade dos delitos que estão sendo apurados, envolvendo organização criminosa de grande alcance, em que são necessárias diversas diligências, muitas delas em outros Estados da federação, não havendo falar em desídia ou mora estatal injustificadas.

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 583.110/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 02/09/2020)

Ademais, o fato da coacta possuir condições pessoais favoráveis são incapazes de, por si sós, possibilitar a soltura da mesma, pois evidente a necessidade da medida extrema, restando presentes os seus requisitos autorizadores, previstos no art. 312, do CPB. Assim, as outras medidas diversas da prisão são insatisfatórias e inadequadas no caso concreto.

Quanto ao pleito de concessão de prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inc. V, do CPP
, observa-se não haver qualquer evidência de que ela tenha formulado aludido pleito perante o juízo
a quo
, descabendo a esta Corte manifestar-se a respeito, sob pena de indevida supressão de instância, razão pela qual não conheço do
writ
neste particular.

Nesse sentido,
verbis
:

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. FILHOS MENORES. PEDIDO AINDA NÃO ANALISADO PELO JUÍZO
DA EXECUÇÃO
.
DECISÃO DO RELATOR ESTADUAL QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR. ENUNCIADO 691 DA SÚMULA DO STF. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU IRRAZOABILIDADE.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme na compreensão de que não tem cabimento o habeas corpus para desafiar decisão do relator que indeferiu o pedido liminar. Inteligência do enunciado sumular n. 691 do Supremo Tribunal Federal (precedentes). Os rigores do mencionado verbete somente são abrandados nos casos de manifesta teratologia da decisão ou constatação de falta de razoabilidade.

2. No caso em tela, o pedido de prisão domiciliar não foi sequer analisado pelo Juízo
da execução,

não se configurando de plano ilegalidade flagrante apta a ensejar a superação do óbice sumular n. 691 da Suprema Corte.

3. "A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que a concessão de prisão domiciliar não constitui efeito automático da existência de filhos menores, não podendo ser deferido diretamente por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância" (AgRg no AREsp n. 1.466.397/SP, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe de 12/8/2019).

4. Não demonstrada de plano a configuração da flagrante ilegalidade, não há como se afastar o óbice ao conhecimento do remédio constitucional, devendo-se aguardar o julgamento meritório da impetração perante o Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de instância.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 536.549/PA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 11/11/2019)

Por todo o exposto,
conheço parcialmente o
writ
e, nesta parte, denego a ordem.

É como voto.

Belém/PA, 10 de setembro de 2021.

Desa
.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 14/09/2021